Tribunal: TJES
Processo: 5009828-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009828-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA DE SOUZA ALVARENGA e outros

AGRAVADO: ESPOLIO DE VIRGINEA ALMEIDA DE ALVARENGA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO
.

ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELO INVENTARIANTE. DEVER DE PAGAMENTO DO IPTU.
REMESSA DA CONTROVÉRSIA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
)
Nos termos do § 5º do art. 1.017 do CPC, a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do mesmo dispositivo legal fica dispensada no processo eletrônico, facultando ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.

2
)
De acordo com o princípio da saisine, estampado nos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, a herança se transmite como um todo unitário aos herdeiros legítimos e testamentários desde a abertura da sucessão, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível e regulada pelas normas relativas ao condomínio.

3)
O art. 1.997 do Código Civil, por sua vez, dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo falecido até o momento da partilha, quando cada herdeiro responderá, nos limites da herança, na proporção da parte que lhe couber.

4)
Apesar disso, segundo entendimento jurisprudencial, caso um dos herdeiros ocupe com exclusivamente imóvel objeto da herança, é devida a fixação de aluguel proporcional aos demais co-herdeiros desprovidos da posse.

5
)

Ora, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), razão pela qual, caso o imóvel seja ocupado com exclusividade pelo inventariante, é razoável a ele impor, sob pena de enriquecimento sem causa, custeie as verbas de condomínio e de IPTU. Precedente STJ.

6)
Sendo insuficiente a prova documental para resolver a controvérsia da questão relativa à utilização exclusiva do imóvel pelo inventariante, deve a matéria ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

7
)
Recurso
de
s
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Argumentam os agravados que o recurso não deve ser conhecido, na medida em que não coligidos documentos obrigatórios previstos no inciso I do art. 1.017 do CPC.

Sem razão, contudo. Isso porque, o agravo de instrumento fora interposto nos autos da processo eletrônico nº 0020913-73.2016.8.08.0024, ao passo que, nos termos do §5° do art. 1.017 do CPC,
“
s
endo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.”

Deve-se ressaltar, ademais, que a questão jurídica debatida é singela e de fácil compreensão, de modo que não se faz necessária a adição de documentos complementares para o exame meritório do agravo.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DISPENSADA
. [...]
2. Nos termos do art. 1.017, § 5º, do NCPC, a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do mesmo dispositivo legal fica dispensada no processo eletrônico, facultando ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
[...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.353.955/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia
a
definir de quem é a responsabilidade, nos autos de inventário, pelos encargos com IPTU do imóvel objeto de herança, mas
supostamente
utilizado com exclusividade pelo inventariante, aqui recorrido
.

De acordo com o princípio da
saisine
, estampado nos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, a herança transmite-se como um todo unitário aos herdeiros legítimos e testamentários desde a abertura da sucessão, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível e regulada pelas normas relativas ao condomínio.

O art. 1.997 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo
falecido
até o momento
d
a partilha
, quando cada herdeiro responderá, nos limites da herança, na proporção da parte que lhe couber.

Apesar disso, segundo entendimento jurisprudencial, caso um dos herdeiros ocupe com exclusivamente imóvel objeto da herança, é devida a fixação de aluguel proporcional aos demais co-herdeiros desprovidos da posse, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. ESPÓLIO. USO EXCLUSIVO. HERDEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do STJ, que considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.576.301/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 15/6/2020)

Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel. Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição necessária. Termo inicial.
- Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.
- Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp n. 570.723/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2007, DJ de 20/8/2007)

Ora, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
). Nesse sentido, caso o imóvel esteja sendo ocupado com exclusividade pelo inventariante, é razoável impor, sob pena de enriquecimento sem causa, que custeie as verbas de condomínio e de IPTU.

Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1704528/SP,
“... ou a inventariante paga aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional correspondentes à fração de cada um, relacionados ao imóvel em que ocupa com exclusividade, podendo, nesse caso, compartilhar também as despesas correlatas, ou deverá ser responsabilizada pelos respectivos encargos de forma exclusiva. O que não se mostra plausível é o uso individual e exclusivo do imóvel pela inventariante, com divisão das respectivas despesas entre todos os herdeiros”
. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). 2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros.
3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante.
4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018)

A par dessas premissas, verifica-se, no particular caso dos autos, que procedeu com acerto o magistrado de primeira instância ao remeter a partes às vias ordinárias, porquanto controvertida a questão de fato narrada na exordial do agravo.

Com efeito, sustenta o agravado nas contrarrazões recursais que
“
a Agravante tenta induzir a erro
[...]
quando alega que o inventariante exerce de forma exclusiva a ocupação do imóvel.
Como pode ser verificado, o imóvel em questão possui várias edificações, inclusive a que o inventariante exerce moradia, todavia, diferentemente do que alega

[...],

as despesas com IPTU, água e energia elétrica são custeadas pelo próprio inventariante
, da mesma forma que ocorre com os locatários das salas que compõem o bem imóvel
. Ocorre que nem todas as edificações do imóvel encontram-se ocupadas, devendo todas as obrigações serem quitadas pelo Espólio, uma vez que integram o acervo de bens inventariados. Todavia,
as despesas das edificações que não possuem inquilinos e que se encontram desocupadas devem ser custeadas pelo Espólio
.”
(Id 3703554)

À evidência, sendo insuficiente a prova documental coligida para resolver a controvérsia em torno da posse do imóvel que compõe a herança, vislumbra-se acertada a decisão agravada, na medida em que, consoante estabelece o art. 612 do CPC,
“o
juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator